Tribunal: CARF
Processo: 10480.025193/99-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.025193/99-03
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.385 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
GUARARAPES INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1996
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. Hipótese em que a decisão apresentada a título
de paradigma trata de questão diferente daquela enfrentada no Acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o Conselheiro Valcir Gassen (relator). Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan. Processo julgado na tarde de 19/10/2022.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Valcir Gassen, Rosaldo
Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Vinícius Guimarães, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.025193/99-03
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.385 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.025193/99-03

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1737 a 1757), interposto pelo Contribuinte,
em 31 de julho de 2017, em face do Acórdão no 301-33.349 (e-fls. 1598 a 1614), de 9 de
novembro de 2006, proferido pela Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
integrado pelo Acórdão no 3202-000.71 (e-fls. 1657 a 1659), de 17 de novembro de 2009,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, e, por fim, integrado pelo
Acórdão no 3302-003.737 (e-fls. 1672 a 1677), de 28 de março de 2017, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 301-33.349 possui a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI

—

acondicionamento seja para venda

-

independe
-

JUROS DE MORA - Ta

-
pode ser

A deliberação ficou assim posta pelo colegiado:

No
ao recurso: 1) Por maioria de votos, quanto ao item acetona, vencidos os
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.385 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.025193/99-03

conselheiros Luiz Roberto Domingo, relator, Susy Gomes Hoffmann e Carlos
Henrique Klaser Filho que exclufam juros e multa. 2) Pelo voto de qualidade,
quanto ao item frascos, vencidos os conselheiros Luiz Roberto Domingo,
relator, Susy Gomes Hoffmann, Carlos Henrique Klaser Filho e Atalina
Rodrigues Alves que excluí

Jose Luiz Novo Rossari.
Frente a essa decisão o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-
fls. 1629 a 1637), em 25 de agosto de 2008. Diante dos embargos proferiu-se o Acórdão no 3202-
000.71, que ficou com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A fim de que seja sanada a omissão constatada, há que corrigir o Acórdão para
que lhe seja acrescentada a matéria que não restou nele expressada, referente ao
direito aos créditos de IPI relativo aos insumos utilizados na fabricação de
produtos.
Embargos acolhidos em parte e nessa parte providos, com rerratificação do
Acórdão, para manter a decisão prolatada e se acrescentar o declínio de
competência ao 2o Conselho de Contribuintes no que se refere à matéria de sua
alçada, à época.
Diante de tal deliberação a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração.
Proferiu-se assim o Acórdão no 3302-003.737, que ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 1995, 1996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a existência
de omissão do colegiado em ponto sobre o qual deveria pronunciar.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM
IMPUGNAÇÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A deliberação em embargos ficou assim:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os Embargos de Declaração, para rerratificar o Acórdão
embargado.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.385 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.025193/99-03

Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 3a Câmara (e-fls. 1939 a 1943), de 17 de outubro de 2017, o Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção do CARF deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte apenas quanto à
“2) classificação de embalagem para produtos farmacêuticos (frascos plásticos.)”
Diante dessa deliberação, de seguimento parcial do recurso, o Contribuinte
apresentou Agravo (e-fls. 1951 a 1963), em 13 de novembro de 2017.
Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 1976 a 1985), em 12 de novembro de
2018, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitou o agravo, mantendo o
seguimento parcial do Recurso Especial do Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 2024 a 2030), em 31 de
julho de 2020, e requer que o recurso do Contribuinte seja improvido.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais
de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Os paradigmas apresentados, Acórdão
no 403-03.270 (de fato Acórdão no CSRF/03-03-270, de 18 de março de 2002) e Acórdão no 402-
0.827(de fato Acórdão no CSRF/02-0.827, de 16 de agosto de 1999), demonstram e comprovam
a divergência jurisprudencial quanto a classificação de embalagem para produtos farmacêuticos
(frascos plásticos).
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator designado.

Não obstante as fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, externo no
presente voto minha divergência em relação ao conhecimento do recurso, que logrou acolhida
majoritária no seio do colegiado.

A divergência suscitada no recurso especial se refere a classificação fiscal de
“embalagem para produtos farmacêuticos - frascos plásticos”
paradigmas os Acórdãos CSRF/02-0.827 e CSRF/03-03.270, ambos de 2002.
Sobre o tema, cabe informar que a classificação fiscal dos frascos plásticos
proposta pelo Contribuinte é no código NBM 3923.90.00.02, que entende ser mais específico do
que o código adotado pela Fiscalização (3923.30.00.00).
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.385 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.025193/99-03

No voto vencido do Acórdão recorrido (301-33.349, de 2006), consignou-se que
ao analisar as notas fiscais, percebeu-se que havia algumas embalagens plásticas destinadas a
empresas cujo objeto social é a industrialização ou manipulação de produtos farmacêuticos, o
que deslocaria a parte final da classificação para “9902”, havendo consenso entre o Fisco e o
Contribuinte nos quatro dígitos iniciais (posição 3923), que contemplaria NBM 3923.99.02. No
voto vencedor, esclarece-se, com base na NBM/SH, vigente à época (fls. 1.616/1.617), e nas
Regras do Sistema Harmonizado, que a classificação correta dos frascos plásticos (embalagens),
independente de sua destinação, era no código 3923.30.0000, destacando ainda que a matéria já
havia sido analisada no Parecer Normativo CST no 9/1986.
No paradigma no CSRF/02-00.827, de 16/08/1999 (fls. 1.834/1.840) não se trata
de classificação fiscal “ ” sim “ ”
Confira-se a ementa:
IPI - CLASSIFICAÇÃO FISCAL - Material de embalagens (sacos ou plásticos de
polietileno) destinados a produtos alimentícios classificam-se na posição 39
23.90.9903, com alíquota zero. Inúmeros precedentes nas três Câmaras do Segundo
Conselho de Contribuintes. Nega- G ” grifo nosso)
No primeiro parágrafo do voto condutor, resume-se a controvérsia (fl. 1.837):
“A presente lide fiscal administrativa, consoante se infere do relatório supra, versa
sobre a classificação fiscal do produto “saco plástico” destinado à embalagem de
produtos alimentícios, e, por consequência, sobre sua alíquota de incidência do IPI”.
(grifo nosso)
Portanto, o Acórdão CSRF 02-0.827, não serve para a comprovação do dissídio
em decorrência da dissimilitude fática, pois trata-se de classificação de outro produto.
O paradigma CSRF/03-03.270, de 18/03/2002 (fls. 1.815/1.833), por seu turno,
registra em sua ementa que “ ” “ frascos plásticos
destinados à embalagem de produtos alimentícios e farmacêuticos, classificam-se no código
3923.90.9901” Confira-se:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL IPI - FRASCOS PLÁSTICOS - EMBALAGEM -
DESTINAÇÃO.
1. O critério técnico para realizar a perfeita Classificação Fiscal é o dado pelas Regras
Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, contudo não se pode ignorar o
comando da própria nomenclatura da TIPI, que designa a classificação que o legislador
entendeu mais adequada ao caso.
2. A destinação é irrelevante para classificação fiscal salvo se for imprescindível para
determinação do próprio objeto a classificar.
3. Frascos plásticos destinados à embalagem de produtos alimentícios e
farmacêuticos, classificam-se no código 3923.90.9901. (grifo nosso)
Cabe aqui alertar para os riscos decorrentes de Análise de Admissibilidade de
Recurso Especial, como no caso em análise, calcada em cotejo de ementas (recorrido e
paradigma).
Na ementa e no relatório do segundo paradigma se remete à classificação de
“frascos de plástico” destinados às indústrias alimentícias e farmacêutica. No entanto, quando da
remissão que o relator faz ao Acórdão recorrido no 202-07.895, de 1995, trata-se de embalagens
caracterizadas como destinadas a produtos alimentícios.
Observa-se que o voto vencedor desse paradigma também alberga a equivocidade,
uma vez que se refere à classificação fiscal das embalagens de produtos alimentícios e
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.385 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.025193/99-03

farmacêuticos e, no entanto, transcreve ementa de Acórdão que se reporta a “Material de
embalagens (sacos ou plásticos de polietileno)” destinado a produtos alimentícios,
fundamentando sua decisão com o seguinte excerto:
“Não há como negar que a descrição de "embalagem para alimentos" dá aos potes
plásticos uma característica mais específica que a simples posição de "garrafões,
garrafas, frascos e artigos semelhantes", pois estes últimos tornam-se genéricos face à
função específica dos primeiros ” (grifo nosso)
No entanto, verifica-se no Acórdão recorrido paradigmático no 202-07.895, no
voto do redator designado (primeiro parágrafo), que se esclarece o seguinte:
“A questão relativa a embalagens caracterizadas como destinadas a produtos
alimentícios tem sido objeto de reiterados julgamentos por parte desta Câmara, que
vem se pronunciando, pela maioria de seus Membros, pela solução retratada, entre
outros, no Acórdão n° 202-07.943, cujo voto a seguir transcrevo para que do mesmo se
destaque a sua substância, aplicável ao caso presente, que é a classificação dos referidos
produtos e o critério adotado para a dita classificação”. (grifo nosso)
Por fim, em suas razões para decidir, adotam-se no voto, os fundamentos do
Acórdão no 202-07.943, que se refere a “pote de plástico, para acondicionar leite e chocoleite";
"pote de PVC cristal para acondicionar óleo" (diga-se que se trata de óleo alimentício); e "pote
de plástico HDPE/BR”, vendidos para a empresa LPC Indústrias Alimentícias S/A.
Como se vê, o Acórdão CSRF/03-03.270, de 2002, também é imprestável para a
caracterização de divergência de interpretação quanto à Classificação Fiscal de “embalagem para
produtos farmacêuticos (frascos plásticos)”, haja vista que a matéria que efetivamente decidiu
nesse paradigma, diz respeito à classificação fiscal de embalagens caracterizadas como
destinadas a produtos alimentícios.
Percebe-se, a partir da efetiva verificação dos paradigmas colacionados, que resta
ausente a ocorrência de divergência, pois há carência de similitude fática entre os julgados
(recorrido e paradigmas), impossibilitando aferir o conflito interpretativo suscitado. Nesse
contexto, não há elementos que permitam estabelecer comparação e deduzir divergência de
entendimentos, pois tratando-se de situações fáticas distintas (produtos diferentes a serem
classificados), não há como formar uma divergência de interpretação, requisito indispensável
para a admissibilidade do recurso.

Portanto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2038
DF CARF MF
Original